Tribunal: CARF
Processo: 10314.723649/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REVELIA.
A ausência de impugnação por parte de um dos sujeitos passivos solidários acarreta, contra o revel, a preclusão temporal do direito de recorrer, prosseguindo o litígio administrativo em relação aos demais.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não são nulos, por cerceamento de defesa, o Auto de Infração e respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária que apresentam a perfeita descrição do fato ilícito, o correto enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, além da individualização das condutas dos responsáveis solidários e sua fundamentação legal, com respaldo em adequada instrução probatória.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IMPORTAÇÃO DE PAPEL COM IMUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. LANÇAMENTO. CABIMENTO.
Estando a imunidade do papel condicionada à impressão de livros, jornais e periódicos e a este for dada destinação diversa, fica afastada a imunidade tributária prevista constitucionalmente, ensejando a cobrança dos tributos que deixaram de ser recolhidos e consectários legais.
PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PAPEL COM REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. DESVIO DE FINALIDADE. LANÇAMENTO. CABIMENTO.
Estando a imunidade do papel condicionada à impressão de livros, jornais e periódicos e a este for dada destinação diversa, ficará o responsável pelo desvio de finalidade sujeito ao pagamento das contribuições, sem a redução de alíquota.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. MERCADORIA DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. COMPROVADO O USO DE RECURSOS DE TERCEIROS.
A comprovação da transferência dos recursos financeiros utilizados na importação, do real adquirente para o importador ostensivo, configura interposição fraudulenta. A operação de comércio exterior, realizada mediante utilização de recursos de terceiro, presume-se por conta e ordem deste.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COMPROVADO. CABIMENTO.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que comprovadamente concorra para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo crédito tributário decorrente. Comprovada a fraude realizada em conluio, é responsável solidário o terceiro oculto, destinatário final de mercadorias importadas, por restar configurado o interesse comum a legitimar a atribuição da sujeição passiva solidária.

Inteiro teor:
S3-C1T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.723649/2014-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3102-002.421 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
GILEADE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
REVELIA.
A ausência de impugnação por parte de um dos sujeitos passivos solidários
acarreta, contra o revel, a preclusão temporal do direito de recorrer,
prosseguindo o litígio administrativo em relação aos demais.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não são nulos, por cerceamento de defesa, o Auto de Infração e respectivo
Termo de Sujeição Passiva Solidária que apresentam a perfeita descrição do
fato ilícito, o correto enquadramento legal da infração e da respectiva
penalidade, além da individualização das condutas dos responsáveis solidários
e sua fundamentação legal, com respaldo em adequada instrução probatória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. IMPORTAÇÃO DE PAPEL COM IMUNIDADE.
DESVIO DE FINALIDADE. LANÇAMENTO. CABIMENTO.
Estando a imunidade do papel condicionada à impressão de livros, jornais e
periódicos e a este for dada destinação diversa, fica afastada a imunidade
tributária prevista constitucionalmente, ensejando a cobrança dos tributos que
deixaram de ser recolhidos e consectários legais.
PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE
PAPEL COM REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. DESVIO DE FINALIDADE.
LANÇAMENTO. CABIMENTO.
Estando a imunidade do papel condicionada à impressão de livros, jornais e
periódicos e a este for dada destinação diversa, ficará o responsável pelo desvio
de finalidade sujeito ao pagamento das contribuições, sem a redução de
alíquota.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.723649/2014-26
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. MERCADORIA DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
COMPROVADO O USO DE RECURSOS DE TERCEIROS.
A comprovação da transferência dos recursos financeiros utilizados na
importação, do real adquirente para o importador ostensivo, configura
interposição fraudulenta. A operação de comércio exterior, realizada mediante
utilização de recursos de terceiro, presume-se por conta e ordem deste.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
COMPROVADO. CABIMENTO.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que comprovadamente concorra
para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde
solidariamente pelo crédito tributário decorrente. Comprovada a fraude
realizada em conluio, é responsável solidário o terceiro oculto, destinatário
final de mercadorias importadas, por restar configurado o interesse comum a
legitimar a atribuição da sujeição passiva solidária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em julgar da
seguinte forma: i) não conhecer do Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário
Mauro Vinocur; ii) conhecer do Recurso Voluntário interposto pela devedora principal Gileade e
no mérito negar-lhe provimento; e iii) conhecer do Recurso Voluntário interposto por Comark,
para afastar a preliminar de nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária, e no mérito, negar-
lhe provimento. O conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues acompanhou a relatora
pelas conclusões quanto ao mérito do recurso da Comark, por entender que a responsabilidade da
empresa Comark não poderia ser fundamentada no art. 124 do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Fl. 3015
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

Relatório
Tratam-se de Autos de Infração lavrados em face da empresa GILEADE
COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA para a cobrança de II, IPI, PIS/PASEP-Importação e COFINS-
Importação, no valor total de R$ 14.172.398,94, por importar papel com imunidade e dar-lhe
destinação diversa da prevista constitucionalmente, qual seja, a impressão de livros, jornais e
periódicos.
Tendo a Fiscalização constatado que a GILEADE atuou como interposta pessoa
na importação, ocultando os reais adquirentes do papel imune, quais sejam, a empresa
COMARK COBRANÇAS LTDA e seu mandatário MAURO VINOCUR, ambos foram erigidos
à condição de responsáveis solidários.
Os lançamentos que recaíram sobre as Declarações de Importação registradas pela
GILEADE se deram em sede de fiscalização aduaneira de zona secundária, em razão da
instauração de procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados em
operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas, nos termos da
Instrução Normativa SRF no 228/2002.
Do Relatório de Fiscalização (fls. 122 a 197) anexo ao Auto de Infração (fls. 02 a
121) e documentos que o instruíram, colhem-se as seguintes informações:
- Após a realização do procedimento fiscal, concluiu-se que a GILEADE não
possui capacidade econômica para operar no comércio exterior, tendo utilizado recursos da
COMARK em suas importações;
- Constatado que a COMARK é a real adquirente do papel importado pela
GILEADE com imunidade, e constatada fraude e simulação para desviar a finalidade
constitucional do referido papel, foi lavrado Auto de Infração para a cobrança dos tributos
devidos;
- Verificou-se a existência de um verdadeiro esquema de fraude montado para
desviar a real destinação de papel importado com imunidade, inclusive com a utilização de
empresas “noteiras” que emitiam notas fiscais de compra desse papel sem nunca terem recebido
tais mercadorias;
- Identificou-se a existência de um procedimento de simulação para que os
verdadeiros responsáveis por tais operações (reais adquirentes das mercadorias) permanecessem
ocultos;
- A forma de atuação do esquema utilizado por GILEADE e COMARK ficou
mais evidente após o recebimento de documentação do Ministério Público Federal,
compartilhado com autorização judicial concedida no processo 0014930-31.2013.403.6181, pelo
Juiz Federal da 6a Vara Criminal;
- O referido processo identifica um engenhoso esquema para desviar papel imune
que levou à quebra de sigilo bancário e sequestro de bens de diversas empresas e pessoas físicas;
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

- Segundo a narrativa ministerial, a empreitada delitiva consistia na importação de
papéis abrangidos pela imunidade tributária que, após a sua nacionalização sem o pagamento de
tributos, eram desviados para finalidades diversas da edição de livros, jornais e periódicos;
- No decorrer das investigações, verificou-se a participação de um expressivo
número de pessoas jurídicas, que emitiram notas de grande valor, sem, contudo, movimentar
contas bancárias, entregar declaração à Receita Federal, recolher tributos ou possuir empregados;
- Esse emaranhado de empresas seria parte de um esquema de branqueamento de
valores obtidos ilicitamente e de blindagem patrimonial em favor de MAURO VINOCUR,
apontado como proprietário de fato de várias empresas envolvidas nas fraudes, dentre elas a
empresa COMARK;
- A COMARK tem como sócias duas empresas domiciliadas no exterior,
ATLANTIS BUSINESS LLC e SUN INVEST LLC;
- Até 23/08/2013, constava como sócio administrador o Sr. RODRIGO DA
SILVA BRITO, que, embora figure como diretor de dezenas de empresas de participação,
declara rendimentos que não ultrapassam R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anuais;
- A partir de 23/08/2014, passa a constar como sócia administradora da
COMARK a Sra. IEDA MARIA MITIKO MATUOKA, que já era procuradora das sócias
estrangeiras;
- No processo judicial no 0014930-31.2013.403.6181, são demonstradas
significativas discrepâncias entre a movimentação financeira da COMARK, sua receita bruta e
os recolhimentos tributários, provando-se que sua finalidade era a ocultação de rendimentos, a
sonegação e a lavagem de ativos de terceiros, tendo como real beneficiário e único controlador
do grupo, incluindo a empresa COMARK, o Sr. MAURO VINOCUR;
- O processo está instruído com cópia das declarações (fls. 280/281) em que
MAURO VINOCUR aparece como responsável pela COMARK e pelas empresas ATLANTIS
BUSINESS LLC e SUN INVEST LLC;
- MAURO VINOCUR também é identificado como dono e responsável pelas
empresas “noteiras” EDITORA ROMA e EDITORA POINT, que foram utilizadas pela
GILEADE para simular vendas de papel imune;
- A empresa GILEADE, que registrou as importações de responsabilidade da
COMARK, não apresenta estrutura física e financeira para tal, pois não possui funcionários, não
recolhe tributos internos, tampouco possui espaço para estocagem de material, conforme fotos
anexadas aos autos (fls. 128 a 130), além de ter aumentado o capital social de R$ 5.000,00 para
R$ 300.000,00 em dezembro de 2010 sem que possuísse patrimônio compatível com a
capacidade econômica necessária para arcar com os volumes de importação declarados;
- O sócio da GILEADE informou à fiscalização que os recursos necessários para
as operações de importação da empresa eram captados por meio de contratos de mútuo com a
empresa COMARK, mas ficou demonstrado que tais documentos eram instrumentos de
simulação de empréstimos;
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

- Os contratos de mútuo não foram contabilizados, neles não há assinatura de duas
testemunhas, a única autenticação que existe refere-se ao reconhecimento de firma do sócio da
GILEADE e a data do reconhecimento de firma em todos os contratos é a mesma, 09/11/2012,
meses após a data em que estes teriam sido firmados;
- A COMARK foi intimada pela fiscalização para comprovar a origem dos
recursos utilizados nos Contratos de Mútuo, descrever qual seria a relação com a empresa
GILEADE e informar qual a garantia apresentada na contratação dos mútuos, mas não
apresentou resposta;
- Os registros bancários que, supostamente, se referiam à devolução desses
valores para a COMARK, foram lançados apenas para questões de simulação de quitação dos
alegados empréstimos, pois, nas mesmas datas, a COMARK transferia de volta esses e outros
valores para a GILEADE, sem que aparecesse seu nome nos extratos;
- Em 2011, 92% das vendas teriam sido feitas para “EDITORA POINT” e para a
“EDITORA ROMA”, e em 2012, além dessas duas empresas, grande parte das vendas foi feita
para a empresa “EDITORA MAKOVSKI”;
- As Notas Fiscais de Saída registradas pela GILEADE não representam os reais
adquirentes dos papéis importados com imunidade, sendo apenas parte da simulação para que
fosse feito o desvio de utilização do papel;
- Apesar de existirem milhões de reais em vendas para essas empresas, elas não
apresentam movimentação financeira, apresentam apenas Notas Fiscais de entrada, não
apresentam receita bruta, e possuem sócios ou representantes em comum. Além disso, não há
registro de pagamentos realizados por elas nos extratos da GILEADE;
- O Sr. HELDER FAZILARI (fls. 1.995 a 1.998) declarou que já foi dono das
empresas EDITORA POINT e EDITORA ROMA, mas as vendeu a MAURO VINOCUR no
final de 2010;
- Declarou ainda que o Sr. MAURO VINOCUR, por meio do seu contador LUIZ
FERNANDO, solicitou manter os endereços das empresas por um período, o que teria se
perdurado no tempo;
- MAURO VINOCUR, citado na declaração de HELDER FAZILARI como dono
das EDITORA POINT e EDITORA ROMA, embora não figure no quadro societário destas
empresas, é o mesmo indicado no material do Ministério Público como real dono da COMARK,
identificada pela fiscalização como sendo a real adquirente do papel importado em nome da
GILEADE nos anos de 2011 e 2012;
- Intimada para comprovar as transferências bancárias/pagamentos realizados por
seus clientes, a GILEADE apresentou o denominado “Laudo Técnico Contábil” (fls. 1.193 a
1.937), assinado por Felix Bona Junior;
- O referido laudo, que se propunha a identificar as transferências bancárias
realizadas pelos clientes da GILEADE, trouxe uma série de extratos do Bradesco do período de
novembro de 2011 a outubro de 2012, onde aparecem os nomes dos clientes (EDITORA POINT,
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

EDITORA ROMA, EDITORA MAKOVSKI) e respectivos valores de transferência, que, em
tese, corresponderiam aos pagamentos de tais clientes;
- O laudo técnico faz ainda uma correlação dessas transferências com os
pagamentos existentes nos extratos bancários de 2011 e 2012, junta documentos contábeis da
GILEADE e apresenta planilhas denominadas “conciliação dos créditos recebidos e origem dos
recursos”;
- As informações constantes neste relatório causaram estranheza, uma vez que tais
“clientes” não apresentam movimentação financeira,
- Com o acesso às movimentações e extratos bancários da empresa COMARK
(fls. 169 a 173), obtido judicialmente mediante quebra de sigilo bancário, foi possível identificar
que não existem pagamentos realizados pela EDITORA ROMA, EDITORA POINT nem
EDITORA MAKOVSKI, e que tais pagamentos foram, na realidade, feitos pela própria
COMARK;
- Foi realizada pesquisa no sistema SPED das empresas que teriam emitido Notas
fiscais de saída, ou seja, que teriam “vendido” para EDITORA POINT, EDITORA ROMA e
EDITORA MAKOVSKI nos anos de 2011 e 2012;
- Verificou-se que, até 2011, a empresa TBLV COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PAPÉIS LTDA, de MAURO VINOCUR, era quem emitia a maior parte
das notas de saída tanto para EDITORA POINT quanto para EDITORA ROMA e EDITORA
MAKOVSKI;
- Assim, até 2011, o esquema dos falsos compradores era majoritariamente
utilizado pela TBLV. A partir de 2012, a TBLV passa a ter papel menor e outras empresas,
inclusive a GILEADE, passam a emitir maior quantidade de Notas Fiscais para as três editoras:
POINT, ROMA e MAKOVSKI;
- A GILEADE é uma interposta empresa que registra as declarações de
importação utilizando o mesmo esquema de “compradoras laranjas” de MAURO VINOCUR
utilizadas pela TBLV para manter ocultos os reais responsáveis pelas operações e as reais
destinações das mercadorias;
- A COMARK, a real responsável pelas importações da GILEADE nos anos de
2011 e 2012, apresenta os mesmos sócios da TBLV e, sob o comando de MAURO VINOCUR,
utilizou-se de empresas laranjas, dentre elas as “noteiras” EDITORA POINT e EDITORA
ROMA, para importar papel com imunidade e posteriormente desviá-lo de sua finalidade
constitucional;
- A partir de 2011, os volumes de importação registrados pela GILEADE
aumentaram drasticamente em comparação com os volumes registrados nos anos anteriores. É
nesse período que aparecem os aportes financeiros oriundos da empresa COMARK;
- Na análise da disponibilidade de recursos para arcar com os pagamentos dos
câmbios, constatou-se que a empresa GILEADE não possuía recursos próprios para arcar com os
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

respectivos pagamentos. Em datas imediatamente anteriores aos pagamentos das importações,
observa-se entradas de recursos da empresa COMARK;
- - Assim, não restam dúvidas de que a COMARK, comandada por MAURO
VINOCUR, é a real adquirente de todas as mercadorias importadas e registradas pela GILEADE
em 2011 e 2012, com desvio de finalidade constitucional do papel importado com imunidade;
- As mercadorias importadas em 2011 e 2012 sob responsabilidade da COMARK
e MAURO VINOCUR não puderam ser localizadas pela fiscalização, razão pela qual foi lavrado
Auto de Infração para conversão da pena de perdimento em multa (processo no
10314.723.397/2014-35).
As empresas COMARK e GILEADE apresentaram impugnações ao Auto de
Infração.
A 7a Turma da DRJ/FOR, através do Acórdão no 08-33.662 (fls. 2632/2666),
proferido na sessão de 23 de abril de 2015:
a) declarou não impugnada a exigência em relação ao responsável solidário
MAURO VINOCUR, não se operando, contudo, os efeitos da revelia, no tocante à exigibilidade
do crédito tributário;
b) conheceu das impugnações apresentadas por GILEADE e COMARK,
rejeitando as preliminares suscitadas;
c) não conheceu dos documentos apresentados intempestivamente por GILEADE
às fls. 2.064 a 2.585;
d) no mérito, julgou improcedentes as impugnações, mantendo integralmente o
crédito tributário.
Veja-se a ementa do acórdão de primeira instância:
“SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA.
EFEITOS.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta, contra o revel,
a preclusão temporal do direito de praticar o ato impugnatório, prosseguindo, o litígio
administrativo, no tocante aos demais. Todavia, havendo pluralidade de sujeitos
passivos, a impugnação tempestiva apresentada por qualquer um deles, não versando
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, suspende a exigibilidade do crédito
tributário em relação a todos os autuados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011,
2012 OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
MULTA.
A operação de comércio exterior realizada mediante a utilização de recursos de terceiros
presume-se por conta e ordem destes.
PAPEL IMUNE. ADQUIRENTE COM REGISTRO ESPECIAL. SIMULAÇÃO DE
VENDA. DESVIO DE FINALIDADE.
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

A importação de papel com imunidade tributária e sua revenda para empresa com
Registro Especial não é condição suficiente para afastar a responsabilização do
importador pelo desvio de finalidade. Verificada a revenda para terceira empresa, com a
utilização de simulação do negócio jurídico, fica comprovado o desvio do papel, por
falta de observância da correta utilização do produto na finalidade constitucionalmente
prevista, ensejando a cobrança dos tributos e contribuições que deixaram de ser
recolhidos e consectários legais.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. A
pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a prática de atos
fraudulentos ou deles se beneficie, responde solidariamente pelo crédito tributário
decorrente. É responsável solidário o terceiro oculto, destinatário final de mercadorias
importadas mediante esquema fraudulento, conforme dicção do artigo 124, inciso I, do
CTN e artigo 95, inciso I, do Decreto-Lei no 37/1966.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
O responsável solidário tributário MAURO VINOCUR apresentou Recurso
Voluntário em 12/06/2015 (fls. 2694/2717), alegando o seguinte:
- Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária por inobservância dos
requisitos que regem a Administração Pública, devido à ausência de descrição da conduta
praticada pelo Recorrente e de comprovação de sua participação na fraude/simulação perpetradas
pela Gileade;
- A Fiscalização partiu de meras conclusões para concluir que o Recorrente fazia
parte de um esquema montado para sonegação fiscal;
- Não há provas de que o Recorrente tenha realizado, junto com a empresa
Comark, qualquer ato tendente a contribuir para a prática da infração;
- A alegação de que este faria parte de um suposto grupo econômico não é
suficiente para atrair a responsabilidade solidária na forma do artigo 124, inciso I, do CTN,
segundo a jurisprudência do CARF e do STJ;
- A solidariedade não é um tipo autônomo de responsabilidade, podendo apenas
graduar a extensão da mesma, segundo escólios de Luciano Amaro e Misabel Derzi. Sendo
necessária a prévia coobrigação para tal fim e não tendo a Fiscalização apontado outro
dispositivo legal além do artigo 124 do CTN, o termo de sujeição passiva solidária não se
sustenta;
- O artigo 135, inciso III, do CTN é igualmente inaplicável, pois não há prova da
prática de atos de gestão, pois o Recorrente nunca foi sócio ou administrador da Comark;
- O Recorrente era empregado da Comark, na condição de diretor comercial,
exercendo apenas funções comerciais, e não de administração ou gerências, o que não satisfaz os
requisitos do artigo 135, III, do CTN.
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

A responsável solidária COMARK COBRANÇAS LTDA interpôs Recurso
Voluntário em 12/06/2015 (fls. 2755/2766), alegando o seguinte:
- Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária por inobservância dos
requisitos que regem a Administração Pública, devido à ausência de descrição da conduta
praticada pela Recorrente e de comprovação de sua participação na fraude/simulação perpetradas
pela Gileade;
- A Fiscalização partiu de meras conclusões para concluir que a Recorrente fazia
parte de um esquema montado para sonegação fiscal;
- A Recorrente exerce atividade de cobrança e nunca adquiriu mercadorias
importadas de quem quer que seja, até mesmo por se tratar de atividade estranha ao seu objeto
social.
Por fim, a autuada GILEADE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA interpôs Recurso
Voluntário em 22/06/2015 (fls. 2799/2819), alegando o seguinte:
- A Recorrente tinha capacidade econômica e foi a responsável pelas importações
declaradas nas DIs;
- Embora a Recorrente tenha pegado emprestado com a Comark o valor de
R$7.049.632,16, o total de suas importações superava R$16 milhões;
- A Comark não era a verdadeira adquirente do papel, ou seja, não houve
importação indireta através da Recorrente;
- A Recorrente não vende papel para empresas que não estejam devidamente
cadastradas e autorizadas a comprar papel imune;
- A Recorrente não possui qualquer vínculo com o Sr. Mauro Vinocur e não tinha
conhecimento de que este era sócio (de fato) da Comark, pois seu nome não constava do quadro
societário no contrato social da empresa;
- Toda a movimentação bancária da Recorrente foi exibida à fiscalização
voluntariamente, independentemente de quebra de sigilo bancário;
- A Recorrente não estava localizada em uma sala pequena: tratava-se de um
escritório com três mesas, sala de espera, banheiro e telefones, o que era suficiente para exercer
suas atividades, já que ela trabalhava com empresas terceirizadas (contabilidade, armazenagem,
transporte);
- A atividade da Recorrente consiste na intermediação na importação de papel até
os portos brasileiros, sendo o próprio adquirente quem promove a nacionalização do produto.
Seu público são empresas que não possuem habilitação no RADAR ou não querem promover
importação direta;
- A Recorrente prestava serviços para a Cathay no Brasil, uma subsidiária da
fábrica de papel APP, que pagava suas comissões;
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

- A obrigação de reconhecer firma nos contratos de mútuo competia à Comark;
- A Recorrente não dependia da Comark para realizar suas importações; apenas se
valeu de uma boa oportunidade de negócio;
- A Recorrente não ocultou seus clientes ou fornecedores e todas as suas
operações estão lançadas em sua contabilidade;
- Os dados lançados nos extratos bancários da Recorrente comprovam que se trata
de pagamentos de duplicatas;
- A Recorrente nunca fez negócio com a TBLV ou com o Sr. Mauro Vinocur, de
modo que as sanções às infrações por eles cometidas não podem ser transferidas a ela;
- O lançamento está calcado em meras presunções, não havendo nos autos
comprovação de fraude e simulação;
- Quanto à venda de papel imune para as empresas Editora Roma e Editora Point,
a Recorrente não tinha conhecimento de que estas faziam parte do mesmo grupo econômico do
Sr. Mauro Vinocur, pois tais dados não constavam dos respectivos cadastros.
É o relatório.

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
Os Recursos Voluntários de GILEADE e COMARK são tempestivos e atendem
aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.

Não conhecimento do Recurso Voluntário de Mauro Vinocur.
Como o responsável solidário MAURO VINOCUR não se insurgiu em primeira
instância contra o Auto de Infração, a Delegacia de Julgamento declarou não impugnada a
exigência fiscal em relação à sua pessoa, incorrendo os efeitos da revelia, exceto no tocante à
exigibilidade do crédito tributário.
Veja-se trecho do acórdão recorrido:
Dos efeitos da revelia em relação ao autuado solidário Mauro Vinocur
No tocante ao autuado Mauro Vinocur, em que pese ter sido devidamente cientificado,
não apresentou impugnação no prazo legal de 30 dias, incorrendo assim nos efeitos da
revelia. Contudo, a impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados,
questionando não apenas o seu vínculo de responsabilidade, suspendeu a exigibilidade
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

do crédito tributário em relação aos demais, nos termos do art. 7o, caput, da Portaria
RFB no 2.284/2010. (g.n.)
O artigo 7o, caput, da Portaria RFB no 2.284/2010, invocado pela Delegacia de
Julgamento, apenas dispõe que “A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados
suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais”, não afastando, portanto,
os efeitos da revelia.
Estabelece o artigo 21 do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo
prazo de trinta dias, para cobrança amigável.”
Não impugnado o Auto de Infração, não se instaura o contencioso administrativo
contra o respectivo responsável tributário, impedindo que o Recurso Voluntário seja conhecido,
conforme remansosa jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE
LITIGIOSA. INSTAURAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase litigiosa do
processo administrativo, razão pela qual não se conhece do recurso voluntário que não
suscitou argumentos para infirmar a revelia.”
(CARF, Processo no 10675.003638/2005-36, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201005.206 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 28 de março de 2019)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Data do fato gerador: 02/03/2007
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDARIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação por parte de um dos sujeitos passivos solidários acarreta,
contra o revel, a preclusão temporal do direito de recorrer, prosseguindo, o litígio
administrativo, em relação aos demais.
(CARF, Processo no 10611.002829/2008-78, Recurso Voluntário, Acórdão no
320100.837 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 24 de janeiro de 2012)
Ademais, no âmbito do CARF, vem prevalecendo o entendimento de que a
contestação da infração deve ser feita pelo responsável a quem se atribui a sua prática, não
podendo o contribuinte fazê-lo em seu nome:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico. A pessoa jurídica não pode pleitear, em nome próprio, a exclusão
de terceiros do polo passivo da obrigação tributária.”
(CARF, Processo no 19515.001186/2010-22, Recurso Especial do Procurador, Acórdão
no 9101002.986 – 1a Turma / CSRF, Sessão de 7 de agosto de 2017)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/12/2005
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
DEFESA.
ALEGAÇÕES
DO
CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A contestação da infração imputada na autuação deve ser efetuada pelo responsável a
quem se atribui a prática, não podendo o contribuinte fazê-lo em nome de terceiros
responsáveis.”
(CARF, Processo no 10315.000115/2010-94, Recurso Voluntário, Acórdão no 3403-
003.448 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, Sessão de 10 de
dezembro de 2014)
Acrescente-se que tal entendimento foi albergado pelo STJ no julgamento do
1.347.627/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos – portanto, de reprodução obrigatória
pelo CARF, nos termos do artigo 99 do RICARF:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.”
(STJ, REsp 1347627/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em
09/10/2013, DJe 21/10/2013)
Sendo assim, deixo de conhecer do Recurso Voluntário do responsável solidário
MAURO VINOCUR.

Razões recursais da Gileade
A fiscalização, em procedimento especial de verificação da origem dos recursos
aplicados em operações de comércio exterior, verificou que a empresa GILEADE não possuía
capacidade econômica para operar o volume de importações por ela declaradas, tratando-se, na
verdade, de interposta pessoa que encobria a verdadeira adquirente do papel importado ao abrigo
da imunidade, em um esquema de fraude e simulação perpetrado por diversas pessoas físicas e
jurídicas, que possibilitava o desvio da finalidade constitucional do papel imune.
Constatado que o papel importado não foi utilizado para impressão de livros,
jornais e periódicos, fica afastada a imunidade do II e do IPI e assim como a redução de alíquotas
do PIS-Importação e da COFINS-Importação, tendo sido lavrado Auto de Infração para cobrança
desses tributos, que se tornaram devidos, e da multa cabível.
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

Quanto à acusação de interposição fraudulenta e ocultação do verdadeiro
adquirente da mercadoria importada, a GILEADE afirma que ela era a responsável pela
importação e que parte dos recursos aplicados nessas operações advinha de contratos de mútuo
firmados com a empresa COMARK.
No tocante à acusação de desvio da finalidade constitucionalmente prevista para o
papel imune, a GILEADE apresentou laudo contábil, instruído com comprovantes de
transferência, extratos bancários e planilha de conciliação de créditos, alegando que estes
comprovariam os pagamentos efetuados por seus clientes, EDITORA ROMA, EDITORA
POINT e EDITORA MAKOVSKI.
Analisando os contratos de mútuo firmados entre a GILEADE e a COMARK, a
Autoridade Administrativa constatou que se tratavam de meros instrumentos de simulação, haja
vista que os respectivos instrumentos não continham assinatura de duas testemunhas e o
reconhecimento de firma, feito apenas em nome do sócio da GILEADE, além de constar a
mesma data em todos os contratos, meses após a data em que estes instrumentos teriam sido
firmados.
Analisando os registros bancários fornecidos pelo Ministério Público Federal, a
fiscalização verificou que a devolução dos recursos para a COMARK apenas simulava a
quitação dos empréstimos, pois, nas mesmas datas, a COMARK transferia de volta esses e outros
valores para a GILEADE; e não existiram pagamentos realizados pela EDITORA ROMA,
EDITORA POINT nem EDITORA MAKOVSKI, pois as transferências foram feitas pela
própria COMARK.
Oportuno reproduzir trecho do acórdão recorrido, o qual adoto, como razões de
decidir:
“A mercadoria importada pela empresa GILEADE é o papel para impressão de livros,
jornais ou periódicos, que goza de imunidade tributária em relação aos impostos que lhe
seriam incidentes, além de possuir benefício legal para redução das contribuições para o
PIS e para a Cofins. Mas a fiscalização comprovou que se tratava, na verdade, de caso
de interposição fraudulenta com o fim de ocultar o verdadeiro adquirente, a COMARK.
A legislação não faz ressalva quanto à necessidade de comprovação da finalidade da
ocultação dos verdadeiros adquirentes, nos casos de fraude ou simulação, incluído aí a
interposição fraudulenta, constituindo esta em infração autônoma, caracterizada como
dano ao Erário, conforme disposto no art. 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455/1976,
acima reproduzido.
A fiscalização foi extremamente diligente no presente caso, pois, além de comprovar de
forma irrefutável a existência de uma verdadeira rede de pessoas envolvidas no artifício
fraudulento utilizado pelos autuados, que caracterizaram a interposição fraudulenta de
terceiros, comprovou também que o objetivo maior das irregularidades perpetradas era o
desvio de finalidade do papel importado com imunidade.
Durante a fiscalização foi constatado que a empresa que figura nas declarações de
importação (DI) como importadora, a GILEADE, não possuía capacidade financeira e
operacional para a realização do grande volume de importações das quais foi
responsável durante os anos fiscalizados, ficando comprovado que os recursos eram
provenientes de outra fonte, até então oculta da fiscalização, a empresa COMARK.
A COMARK, por sua vez, informa que os recursos adiantados para a GILEADE foram
decorrentes de contratos de mútuo, sem que ficasse demonstrada a regularidade destes
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

contratos, tanto do ponto de vista formal quanto material, uma vez que não
apresentavam cláusulas compatíveis com os valores transacionados, nem foram
encontradas quitações dos empréstimos, ficando consignado, no próprio corpo dos
supostos contratos, que o pagamento se daria na sede da empresa mutuante, sem que tal
condição jamais fosse comprovada.
Ademais, há nos autos (fls. 138/139) a cópia de um documento, que faz referência a um
dos supostos contratos de mútuo, onde é possível notar a data de 20 de dezembro de
2011, mas que faz referência à quitação de um empréstimo que ocorreria apenas em 20
de dezembro de 2012, deixando entrever mais uma inconsistência que, somada a todas
as demais, desqualificam por completo tais contratos.
Muito do trabalho da fiscalização, é necessário que se diga, foi facilitado pela existência
de investigação conduzida pelo Ministério Público Federal, que obteve a quebra judicial
do sigilo bancário das empresas envolvidas no esquema fraudulento e repassou as
informações à Receita Federal, possibilitando que os levantamentos realizados no
procedimento fiscal fossem todos comprovados por meio da movimentação financeira
dos participantes.
Pesa também em desfavor da GILEADE as inúmeras importações realizadas sem a
apresentação dos respectivos contratos de câmbio e para os quais não foi apresentada
qualquer justificativa, demonstrando uma vez mais que a empresa não possuía
capacidade financeira para realizar as operações de que tomou parte e que havia uma
grande operação de camuflagem, com a utilização dos recursos provenientes da empresa
oculta, a COMARK, caracterizando a interposição fraudulenta daquela para ocultação
desta.
Há um descompasso absoluto entre os recursos operacionais e financeiros da GILEADE
e as operações de comércio exterior que patrocina, não havendo margem para supor que
tal incompatibilidade possa redundar de meras especulações criadas pela fiscalização.
Também não houve por parte da defendente a apresentação de qualquer prova em
contrário que pudesse desconsiderar as presunções da fiscalização, que no presente caso
alcançam um nível de comprovação praticamente irrefutável, tamanha é a consistência
do corpo probatório carreado aos autos.
Para que fique consignado, mesmo quando a interposição fraudulenta decorre de
presunção da fiscalização, a utilização de tal instituto milita a favor do Fisco, uma vez
que a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados está explicitamente presente no texto do Decreto-Lei no 1.455, de 07 de
abril de 1976, com redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
[...]V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador
ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
[...]
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(grifei)
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

A fiscalização apresenta com clareza cristalina que a empresa GILEADE não possui
local para armazenamento de produtos, não tem empregados, não possui estrutura
mínima para uma empresa que opera com valores tão elevados, não possuindo
máquinas, veículos, nem qualquer outra evidência que a caracterizasse como uma
verdadeira empresa importadora. Além disto, como já anteriormente frisado, os recursos
financeiros para dar sustentação às operações da empresa eram todos provenientes de
supostos contratos de mútuo com a COMARK, que se revelaram fictícios.
Estes recursos ingressavam na GILEADE por meio de empréstimos simulados e tinham
previsão de quitação, de acordo com os contratos apresentados, na sede da empresa
COMARK, como se os empréstimos fossem depositados na conta corrente da mutuária
e o pagamento fosse realizado em espécie na sede da mutuante. A tabela de fls.134/135
apresenta o resumo dos valores transacionados e as informações referentes a estes
contratos de empréstimo.
Conferindo às partes o benefício da dúvida, a fiscalização intimou a GILEADE e a
COMARK a apresentarem comprovações acerca de tais empréstimos, algumas bastante
simples, como a comprovação dos créditos e dos débitos dos valores percebidos e os
livros contábeis onde estariam consignados tais lançamentos.
Ambas simplesmente deixaram de responder à fiscalização, comprovando que os
valores provenientes da COMARK eram, na verdade, adiantamentos de recursos, o que
por si só já caracteriza a presunção legal de que dita operação foi realizada por conta e
ordem, nos termos do art. 27 da Lei no 10.637/2002.
Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de
recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação
do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001.
Nesse momento, merece relevo a seguinte análise de Maria Rita Ferragut:
As presunções legais relativas caracterizam-se, basicamente, por (...); (c) serem
meios indiretos de prova; (d) serem compostas por um fato indiciário que
implique juridicamente a existência de um outro fato, indiciado; (...) g)
dispensarem o sujeito que tem a presunção a seu favor do dever de provar a
ocorrência do evento descrito no fato indiciado, mas não de provar o fato
indiciário e (h) admitirem prova a favor de outros indícios, e em contrário ao
fato indiciário, à relação de implicação e ao fato indiciado.
De modo que, uma vez que se está diante de uma presunção legal relativa, a acusação de
que as importações formalizadas por meio das DI na verdade se deram como operação
procedida por conta e ordem de terceiro, somente seria elidida se os elementos trazidos
pelos impugnantes tivessem força suficiente para fazer prova em contrário a seu favor.
No entanto, isso não ocorre.
De outra banda, se não há duvida que a COMARK está absolutamente imbricada na
operação de compra das mercadorias no exterior, com farto material probatório que
comprova que a GILEADE atuou apenas como interposta pessoa nas transações de
importação, a fiscalização foi ainda mais longe, buscando verificar a ocorrência do
desvio de finalidade do papel destinado à impressão de jornais, livros ou periódicos.
É que este produto goza de imunidade relativa aos impostos, conforme estabelecido no
art. 150, VI, alínea “d”, da Constituição Federal, e de redução das alíquotas das
contribuições para o PIS e para a Cofins, conforme disposto no art. 8o, da Lei no
10.865/2004, estando certo que o papel importado por meio das DI constantes do auto
de infração a que se refere este PAF, teve as alíquotas das contribuições reduzidas,
conforme transcrição do auto (fls. 191):
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

Nas importações analisadas no presente Relatório Fiscal, para as quais mostrou
ser a COMARK a real promovedora e adquirente, verifica-se que em alguns
casos foi utilizada a redução de alíquota de PIS e COFINS a 0,80% e 3,20%, e
em outros casos foi utilizada a redução a zero. Nos dois casos temos que o
benefício foi utilizado indevidamente, conforme já explanado anteriormente.
Sendo a COMARK a verdadeira adquirente do papel importado com benefício
tributário, debruçou-se a fiscalização sobre a destinação do papel a fim de conhecer
quais seriam os supostos compradores deste produto. Quando analisadas as notas fiscais
de saída da GILEADE, oficialmente a importadora do papel, verificou-se que mais de
90% das vendas concentravam-se em apenas 3 empresas, duas de propriedade do
mesmo sócio-proprietário da COMARK, o senhor Mauro Vinocur.”
A simulação é instituto conceituado no artigo 167, §1o, inciso I, da Lei no
10.406/2002 (Novo Código Civil):
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem; (...).”
Comentando tal conceito, que, à época da edição da obra, encontrava-se gizado no
artigo 102 do Código Civil de 1916, expôs Alberto Xavier:
“Compreende-se, ainda, nas hipóteses de presunção relativa o caso da simulação
subjetiva ou interposição fictícia de pessoas, prevista no art. 102 do Código Civil,
quando os atos jurídicos que aparentam conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
das quem, realmente, se conferem ou transmitem.
Nestes casos, existem dois atos jurídicos (o simulado e o dissimulado) pertencentes ao
mesmo tipo negocial, pelo que a simulação não incide sob a natureza do negócio ou
sobre seu valor, mas sobre o elemento subjetivo, visto que a pessoa a quem realmente
interessa o negócio dissimulado, correspondente à vontade real, não ser a que figura de
modo ostensivo no negócio simulado.” ((Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma
Antielisiva. São Paulo, 2001, Dialética, p. 55)
Frisa-se que a importação levada a efeito sem a devida comprovação da origem
regular dos recursos dá lugar à presunção de interposição fraudulenta prevista no artigo 23, § 2o,
do Decreto-lei no 1.455/1976, a qual, por sua vez, é considerada dano ao Erário:
“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637/2002)
(...)
§ 2o - Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637/2002)
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

Sobre a presunção de interposição fraudulenta, já decidiu este Egrégio Conselho:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/06/2007
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados na operação
de importação caracteriza, por presunção, a prática da interposição fraudulenta no
comércio exterior, definida no § 2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976, com a
redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 2002.”
(CARF, Processo no 11131.000697/2007-24, Recurso Voluntário, Acórdão n 3102-
00.805 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 28 de
outubro de 2010)
O dano ao erário constitui ilícito de caráter formal, para o qual é desnecessário o
resultado naturalístico causado pela conduta delituosa, de modo que sua caracterização decorre
do mero descumprimento, pelo agente, do seu dever legal de prestar as informações necessárias
ao controle aduaneiro.
Nesse sentido, segue precedente deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 14/01/2004 a 09/12/2004
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL
VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
O Dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação comercial
que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração “de mera conduta”, que se
materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
independentemente do prejuízo tributário perpetrado.”
(CARF, Processo no 12466.000863/2009-35 Recurso De Ofício e Voluntário, Acórdão
no 310201.239 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 11
de novembro de 2011)
Prosseguindo na análise do trabalho fiscal, tem-se que a fiscalização logrou
comprovar que as notas fiscais de saída emitidas pela GILEADE não condiziam com a realidade
dos fatos, não representando a real destinação do papel importado com imunidade, que, na
realidade, foi adquirido pela COMARK.
Com efeito, os levantamentos realizados pela fiscalização na EDITORA POINT
revelaram que esta empresa adquiriu da GILEADE, entre 2011 e 2012, um total de
R$15.073.660,38, contra uma saída, comprovada por emissão de notas fiscais de vendas, de
irrisórios R$ 3.750,00 no ano calendário 2011, enquanto que, no ano calendário 2012, nenhuma
venda foi registrada.
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

Repetindo o procedimento na EDITORA ROMA, que adquiriu da GILEADE,
entre 2011 e 2012, um total de R$ 12.662.563,09 em mercadorias, contatou-se, mediante
pesquisas aos sistemas da Receita Federal, que a empresa apresentou movimentação financeira
irrisória e incompatível com esses valores, na ordem de R$ 450.000,00 em 2011 e de R$
300.000,00 em 2012, enquanto que as notas fiscais de saída somaram R$ 12.000,00 em 2011 e
R$ 130,00 em 2012.
Também repetindo o procedimento na EDITORA MAKOVSKI, que adquiriu da
GILEADE em 2012 um total de R$ 10.164.595,14, contatou-se que esta empresa não emitiu
notas fiscais de saída destas mercadorias. A empresa sequer tem existência física, conforme
diligência realizada no endereço cadastral (fls. 146).
A GILEADE, por sua vez, sabia que esses pagamentos não haviam sido feitos
pelas editoras ROMA, POINT e MAKOVSKI, mas sim pela própria COMARK, posto que
recebeu estes depósitos em sua conta, e, ainda assim, apresentou informação falsa à fiscalização,
através do laudo contábil e dos comprovantes bancários que o instruiu – todos desconsiderados
pela fiscalização.
Quanto à destinação do papel, verificou-se que as empresas compradoras eram
empresas de fachada, que usaram o Registro Especial obtido para ocultar o verdadeiro uso do
papel imune.
Restando comprovado o desvio da finalidade constitucionalmente prevista para o
papel imune, tornou-se devido o recolhimento do II e do IPI, pelo afastamento da imunidade
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea d, da Constituição Federal, e o complemento do
recolhimento do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, pelo afastamento da alíquota
reduzida dessas contribuições, prevista no artigo 8o, § 10, da Lei no 10.865/2004.
Nesse sentido, segue jurisprudência do CARF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IPI. COMPRA DE PAPEL COM IMUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
LANÇAMENTO
DO
IMPOSTO
NA
FIGURA
DO
SUJEITO
PASSIVO
RESPONSÁVEL.
Se a imunidade estiver condicionada à destinação do produto, e a este for dado destino
diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto e da penalidade
cabível, como se a imunidade não existisse.”
(CARF, Processo no 13830.720087/2017-61, Recurso Voluntário, Acórdão no 3301-
012.562 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27 de
junho de 2023)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010, 2011
ALÍQUOTA DIFERENCIADA. PAPEL. VENDA.
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

O tratamento diferenciado do PIS e da Cofins dado ao "papel" está condicionado a sua
real destinação e utilização. Provado que houve desvio de finalidade, deve-se afastar as
alíquotas diferenciadas das contribuições.”
(CARF, Processo no 10803.720091/2014-15, Recurso de Ofício e Voluntário, Acórdão
no 3302006.578 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de
26 de março de 2019)
Portanto, não restam dúvidas de que as infrações apontadas pela fiscalização
ocorreram, sendo devidos os tributos e a multa exigidos.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário de GILEADE.
Razões recursais da Comark
(a) Preliminar:
Preliminarmente, a COMARK pede o reconhecimento da nulidade do Termo de
Sujeição Passiva Solidária por cerceamento de defesa, alegando a ausência de descrição
individualizada de sua conduta e de comprovação de sua participação na fraude/simulação
perpetrada pela GILEADE.
Não assiste razão à Recorrente.
Pela leitura do Relatório Fiscal, vê-se que a Autoridade Fiscal teve o cuidado de
narrar, com absoluta clareza e precisão, o contexto em que a autuação ocorreu, as infrações
praticadas, os fundamentos legais, além de enumerar e qualificar as pessoas físicas e as pessoas
jurídicas que tiveram participação no esquema de simulação e fraude perpetrado, inclusive com
individualização da conduta de cada uma delas, não havendo que se falar em cerceamento ao
direito de defesa.
Tampouco merece prosperar a alegação de ausência de prova das infrações
cometidas, posto que os autos foram instruídos com robusto substrato probatório, nele incluídos
documentos resultantes da quebra de sigilo bancário dos envolvidos, fornecidos pelo Ministério
Público Federal, que vieram corroborar os demais elementos de prova colhidos no trabalho
fiscal.
Por outro lado, pela leitura das impugnações e recursos apresentados, fica claro
que os autuados entenderam bem as acusações que recaíram sobre os mesmos, discorrendo com
desenvoltura sobre os motivos pelos quais entenderam que a autuação era indevida, produzindo
as provas que entenderam pertinentes.
Como já decidido por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não é
passível de nulidade, por cerceamento de direito defesa, o Auto Infração que apresenta perfeita
descrição do fato ilícito, o correto enquadramento legal da infração e penalidade, bem como
adequada instrução probatória:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/06/2007
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
FALTA DE FUNDAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por cerceamento de direito defesa e falta de fundação legal,
o Auto Infração que apresenta perfeita descrição do fato ilícito, o correto
enquadramento legal da infração e penalidade, bem como adequada instrução
probatória.”
(CARF, Processo no11131.000697/2007-24, Recurso Voluntário, Acórdão no 3102-
00.805 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 28 de
outubro de 2010)
Como todos os atos e termos constantes dos autos foram praticados por pessoas
no pleno gozo de sua competência funcional e a alegação de cerceamento de defesa foi afastada,
não vislumbro qualquer circunstância que possa se amoldar às disposições do artigo 59 do
Decreto no 70.235/172.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
b) Mérito:
Quanto ao mérito, tem-se que a COMARK foi erigida à condição de responsável
solidária porque (1) ela seria a real adquirente do papel importado pela GILEADE com a
imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição; e (2)
participou ativamente do esquema de fraude e simulação perpetrado, com o intuito de desviar a
finalidade constitucional do referido papel.
A COMARK alega, em seu recurso, que a fiscalização está baseada em meras
presunções, pois exerce atividade de cobrança e nunca adquiriu mercadorias importadas de quem
quer que seja, até mesmo por se tratar de atividade estranha ao seu objeto social, sendo indevida
sua responsabilização, seja com fundamento no artigo 124, inciso I, seja no artigo 135, inciso III,
ambos do CTN.
Razão não assiste à Recorrente.
A fiscalização constatou que a empresa GILEADE não possui local para
armazenamento de produtos, empregados registrados ou ativos - em suma, não possui uma
estrutura mínima para possibilitar importações nos valores declarados. Além disto, constatou-se
também que os recursos financeiros aplicados nas importações eram provenientes de supostos
contratos de mútuo com a COMARK, que se revelaram fictícios.
Conferindo às partes o benefício da dúvida, a fiscalização intimou a GILEADE e
a COMARK para comprovarem a existência de tais empréstimos, mas ambas deixaram de
responder à fiscalização.
A partir do material enviado pelo Ministério Público Federal, relativo ao processo
em que houve quebra do sigilo bancário, ficou comprovado que os valores provenientes da
COMARK eram, na verdade, adiantamentos de recursos.
Tais fatos autorizam a presunção legal de que a operação foi realizada por conta e
ordem da COMARK, nos termos do artigo 27 da Lei no 10.637/2002:
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

“Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de
terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos arts.
77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.”
Ademais, quando o verdadeiro adquirente da mercadoria se oculta, ele afasta sua
condição de contribuinte dos tributos incidentes sobre o comércio exterior, configurando fraude,
nos termos do artigo 72 da Lei no 4.502/1964:

“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
A interposição fraudulenta na importação consiste, justamente, no ajuste doloso
(conluio) entre o importador ostensivo e o real adquirente da mercadoria estrangeira (o
importador oculto), configurando, desse modo, o ilícito previsto no artigo 73 da Lei no
4.502/1964:
“Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Tratando-se de ilícitos de natureza complexa, que envolvem, necessariamente, a
conduta de duas pessoas, uma aparente e a outra oculta, cada uma contribuindo de forma distinta
para a realização do ilícito, é legítima a responsabilização solidária da COMARK.
A jurisprudência do CARF alberga tal entendimento:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 16/05/2006 a 14/05/2008
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
NA
IMPORTAÇÃO
COMPROVADA.
COMPROVADO USO DE RECURSOS DE TERCEIROS. EQUIPARAÇÃO À
OPERAÇÃO POR CONTA E ORDEM. RESPONSABILIDADE DO REAL
IMPORTADOR. POSSIBILIDADE.
A comprovação da transferência dos recursos financeiros, utilizados na operação de
importação, do real adquirente para o importador ostensivo, configura interposição
fraudulenta de terceiro (comprovada) e, por presunção, equipara a operação à
importação por conta e ordem do fornecedor dos recursos (importador oculto), que
responde pela infração nos termos do art. 95, V, do Decreto-lei no 37, de 1966.
(CARF, Processo no 10611.003620/2008-21, Recurso De Ofício e Voluntário, Acórdão
no 3102002.097 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de
26 de novembro de 2013)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/07/2008 a 12/11/2008
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO LEGAL.
RECURSOS FINANCEIROS.
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

A operação de comércio exterior realizada com a utilização de recursos de terceiro
presume-se por conta e ordem deste para fins de atribuição de responsabilidade
solidária.”
(CARF, Processo no 12466.002615/2010-62, Recurso Voluntário, Acórdão no
3102001.744 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 31
de janeiro de 2013)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/06/2005, 08/07/2005, 10/08/2005
MERCADORIA
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
ADQUIRENTE.
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. RECURSOS DE TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Responde solidariamente pela penalidade aplicada o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. A operação de comércio exterior realizada
mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste.”
(CARF, Processo no 10611.002824/2008-45 Recurso Voluntário, Acórdão no
310201.414 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 21
de março de 2012)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 04/10/2010, 07/01/2011, 02/05/2011, 19/05/2011, 20/05/2011
INFRAÇÃO. MATERIALIDADE. PROVA. FRAUDULENTA. ALEGAÇÃO DE
BOAFÉ AFASTADA. SIMULAÇÃO.
Não há que se falar em boa-fé do adquirente quando demonstrado pela fiscalização que
as partes, além de estreitamente relacionadas, inclusive com vínculos comerciais e de
parentesco entre os sócios, agiram em conluio para a ocultação do real adquirente e da
origem dos recursos empregados na operação.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
IMPORTADOR
OSTENSIVO.
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
Tendo sido demonstrada a impossibilidade de cominação da pena de perdimento, a
importadora ostensiva responde pela multa de 10% da operação acobertada (Lei no
11.488/2007, art. 33) e pela multa substitutiva do perdimento (Decreto-Lei no
1.455/1976, art. 23, V, § 3o). Respondem solidariamente pelo pagamento da multa
substitutiva, o importador oculto na condição de coautor da infração ex vi art. 95, I, do
Decreto-Lei no 37/1966 e qualquer outra pessoa que, sem ser coautor, se beneficie com
a infração, ou se enquadre dos demais incisos do art. 95, quando aplicáveis.”
(CARF, Processo no 12466.723675/2012-84, Recurso Voluntário, Acórdão no
3802003.669 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Especial, Sessão de 17 de setembro
de 2014)
No presente caso, a fiscalização comprovou a ocorrência do desvio de finalidade
do papel destinado à impressão de jornais, livros ou periódicos, pois as supostas vendas
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

efetuadas pela GILEADE para as empresas EDITORA POINT, EDITORA ROMA e EDITORA
MAKOVSKI eram simuladas.
Tal circunstância ficou evidente porque referidas empresas não apresentavam
movimentação financeira, emitiam apenas notas fiscais de entrada, não apresentam receita bruta,
possuíam sócios e representantes em comum e eram comandadas, na verdade, por MAURO
VINOCUR, sócio de fato da COMARK.
Além disso, pela análise do material enviado pelo Ministério Público Federal,
extraído do processo onde houve a quebra do sigilo bancário dos envolvidos, a fiscalização
constatou que não havia, nos extratos bancários da GILEADE, pagamentos realizados pelas as
empresas EDITORA POINT, EDITORA ROMA e EDITORA MAKOVSKI, pois as
transferências eram feitas pela própria COMARK, a verdadeira adquirente das mercadorias.
Portanto, a despeito destas empresas possuírem o Registro Especial emitido pela
Receita Federal para realização de operações com papel imune, nos termos do artigo 1o da Lei no
11.945/2009 e do artigo 1o da IN RFB no 976/2009, ficou comprovado que elas não eram as
verdadeiras adquirentes da mercadoria.
Comprovado que o papel importado com imunidade não foi destinado à impressão
de livros, revistas e periódicos, passou a ser devido o recolhimento do II e do IPI, pelo
afastamento da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea d, da Constituição Federal, e
o complemento do recolhimento do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, pelo
afastamento da alíquota reduzida dessas contribuições, prevista no artigo 8o, § 10, da Lei no
10.865/2004.
Tais circunstâncias mostram que as partes, além de estreitamente relacionadas,
mediante vínculos comerciais, identidade de sócios e comando único, agiram em conluio para
simularem operações e evadirem-se do recolhimento dos tributos devidos. Um artifício astucioso
dessa natureza é insusceptível de ser levado a efeito sem a aquiescência de todos os implicados.
Nesse contexto, cumpre registrar que, a par do evidente interesse econômico,
ressalta-se o interesse jurídico, pois tais pessoas participaram, em conjunto, da mesma situação
que pode ser subsumida à hipótese de incidência, porquanto se aliaram no sentido de (1) fazerem
adentrar papel imune no território nacional, uma figurando ostensivamente e promovendo o
despacho, outra oculta, sustentando financeiramente a operação, e (2) num um segundo
momento, darem destinação diversa daquela prevista na regra imunizante ao papel.
A situação narrada, portanto, revela o inequívoco interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação tributária, atraindo a responsabilidade solidária da
COMARK pelos tributos que deixaram de ser recolhidos, nos termos do artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal; (...).”
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

Analisando casos em que houve associação de pessoas físicas e jurídicas para
promoverem o desvio da finalidade constitucional do papel imune, este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais houve por manter a responsabilidade solidária dos envolvidos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 10/05/2001 a 31/12/2002
PAPEL DESTINADO À IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENVOLVIDOS. CABIMENTO.
Comprovada a fraude realizada em conluio, de que resultou desvio de finalidade de
papel adquirido com imunidade de IPI para utilização na impressão de livros, jornais e
periódico, resta configurado o interesse comum a legitimar a atribuição de
responsabilidade solidária dos envolvidos em relação às operações nas quais tiveram
comprovada participação.”
(CARF, Processo no 11516.723667/2013-13, Recurso De Ofício e Voluntário, Acórdão
no 3401003.904 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de
27 de julho de 2017)
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário da COMARK, mantendo a
responsabilidade solidária que lhe foi imputada.

Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de:
1) não conhecer do Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário
MAURO VINOCUR;
2) conhecer o Recurso Voluntário interposto pela devedora principal GILEADE,
para negar-lhe provimento;
3) conhecer do Recurso Voluntário interposto por COMARK, para afastar a
preliminar de nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3102-002.421 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723649/2014-26

Fl. 3038
DF CARF MF
Original